Tribunal: TJDFT
Processo: 0710853-71.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DÉBITO DECORRENTE DO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. ENCARGOS MORATÓRIOS. PREVISÃO LEGAL. MULTA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A sentença deixou de condenar a parte ré ao pagamento de multa por atraso de 2% (dois por cento) sobre o montante devido, prevista na Resolução ADASA 14/2011, a qual condiz com as normas aplicáveis, em especial do art. 52, §1o, do Código de Defesa do Consumidor.

2. Restando incontroversa a inadimplência da parte ré e constando expressamente do pedido inicial a cobrança pelo encargo acessório, cabível a condenação de multa de até 2% (dois por cento), em razão do atraso no pagamento dos valores devidos, pois em consonância com a legislação aplicada à espécie.

3. Recurso conhecido e provido.